Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711544-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA NUNES REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA DE FÁTIMA NUNES REGO (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, em cumprimento de sentença oriundo de título judicial definitivo formado na ação popular no 330730/1991 (Processo no 0701124-87.2019.8.07.0018), apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela executada (ID 86800008, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24990378), a agravante narra que o cumprimento de sentença é referente à ação popular ajuizada em 29/11/1991, por OSMAR ALVES DE MELO, em face do DISTRITO FEDERAL, da MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA e de seus DEPUTADOS E SERVIDORES, os quais foram beneficiados com adicional de Atividade Legislativa de natureza especial, a título de auxílio-transporte, na ordem de 30% da remuneração mensal. Relata que a ação foi julgada procedente em parte, na qual somente os deputados distritais foram condenados a devolver os valores referentes a esse adicional. Em apelação e remessa necessária, houve a reforma parcial da sentença, a fim de incluir na condenação os servidores públicos que receberam o adicional especial (ID 27513730). Destaca que esse acórdão foi publicado em 11/03/1998 e o trânsito em julgado ocorreu em 31/03/1998. Salienta que, em 14/05/1998, o autor da ação popular peticionou requerendo providências para iniciar a fase de execução, no que se refere aos honorários advocatícios. Em 28 de junho do mesmo ano, foi expedido ofício à Câmara Legislativa do Distrito Federal, solicitando informações quanto ao recebimento dos valores relativos a essa gratificação. Salienta que, em 02/01/2003, a CLDF respondeu ao ofício, solicitando mais tempo para o levantamento dos valores para execução, e que o DISTRITO FEDERAL, em 26/03/2003, peticionou informando a inexistência de informações quanto aos valores que foram recebidos por Deputados Distritais e por servidores daquele órgão. Chama a atenção para quatro circunstâncias: 1. Da leitura dos autos, todos os atos processuais de execução são originários do Autor, Sr. OSMAR ALVES DE MELO, o qual executa apenas as verbas referentes aos honorários advocatícios; 2. A execução ocorria nos próprios autos da ação originária de protesto; 3. O DISTRITO FEDERAL não tomou nenhuma providência processual executória contra nenhuns servidores condenados; 4. NÃO HOUVE A DEVIDA E NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, mormente a existência de sentença ILIQUIDA. Salienta, assim, que o DISTRITO FEDERAL apresentou petição denominada retomada de execução judicial somente em 19/08/2016, sem a necessária liquidação de sentença (fls. 2.041/2.053). Defende que essa petição teria sido o primeiro ato judicial do DISTRITO FEDERAL que cuidou de requerer a execução da sentença e do acórdão que transitou em julgado em 26/03/1998. Relata que, em 30/11/2016, o DISTRITO FEDERAL requereu o desmembramento do cumprimento de execução, o que foi autorizado. Faz menção à ação de protesto ajuizada pelo ente federativo (autos 2003.01.1.021069-3) – que não incluiu a executada no polo passivo, e na qual se requereu a preservação da dívida ilíquida por mais cinco anos – bem como à decisão lá prolatada, na qual o Juízo entendeu que se o objetivo do DISTRITO FEDERAL era executar os requeridos, deveria fazê-lo em autos próprios. Assevera que o DISTRITO FEDERAL somente entrou com o cumprimento de sentença contra a executada em 06/02/2019, ou seja, mais de vinte anos após o trânsito em julgado, e sem nenhum ato de interrupção da prescrição. Tece considerações sobre o instituto da prescrição. Defende que seria possível observar da marcha processual, tanto na ação popular 330730/1991, quanto na ação de protesto 2003.01.1.021069-3, que não houve nenhum ato de expropriação que tivesse natureza de execução realizados pelo DISTRITO FEDERAL. Afirma que todos os atos execução aviados foram realizados pelo Autor da ação popular, o qual executava apenas as verbas referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. Reforça que o DISTRITO FEDERAL somente iniciou, de maneira efetiva, a execução do título judicial em 19/08/2016 (fls. 2.041), quando peticionou nos autos da ação popular, que culminou em desmembramento posterior, e, assim, neste cumprimento de sentença. Nesse contexto, afirma que o edital de intimação na ação de protesto contém vícios insanáveis, pois, além de não constar o nome da executada/protestada, também faz referência ao Ato da Mesa Diretora no 32/1991, que não se confundiria com a Resolução no 32/1991, pois seriam institutos normativos distintos. Conclui que a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição. Em tese subsequente, afirma que haveria obrigatoriedade de se instaurar a liquidação de sentença, visto que não houve condenação em quantia certa, sob pena de se afrontar o contraditório e a ampla defesa. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, em razão da possibilidade de se declarar a prescrição da pretensão executória, e, no mérito, busca a confirmação da liminar, seja para que haja o reconhecimento da prescrição ou, de maneira subsidiária, que seja observado o procedimento de liquidação de sentença. Preparo recolhido (IDs 24990379 e 24990380). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo requerido. No cumprimento de sentença de origem, oriundo de título judicial decorrente da ação popular n° 330.730/1991 (IDs 27513739 e 27513730, dos autos de origem), que condenou servidores públicos distritais e deputados distritais a devolverem parcela de Adicional de Atividade Legislativa, o d. Juízo singular – analisando os pressupostos de validade do edital de intimação publicado no bojo da ação de protesto (Processo n° 2003.01.1.021069-3) promovida pelo Distrito Federal com o fito de interromper a fluência do prazo prescricional, bem como os requisitos necessários à prévia liquidação de sentença – houve por bem rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, ora agravante. Compulsando os autos, observo que o edital de intimação cujos efeitos ora se questiona foi publicado no dia 19.5.2003 (ID 12179816 - págs. 61 e 62), a par da seguinte redação: EDITAL DE INTIMAÇÃO (com prazo de 30 dias) O Doutor WALTER MUNIZ DE SOUZA, MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Cartório sito no Anexo do Palácio da Justiça, Praça do Buriti, 8o andar, sala A-821, tem andamento uma ação de PROTESTO No21069-3/2003 proposta por DISTRITO FEDERAL contra SALVIANO ANTONIO GUIMARÃES E OUTROS. Expediu-se o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias, após o qual ficam intimados todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ATO DA MESA DIRETORA No 32 DE 1991 para tomar ciência da presente ação. (grifo nosso). À época em que publicado o edital, estava vigente o Código de Processo Civil de 1973, que, em seus artigos 867 e 870, assim dispunha: Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito. Art. 870. Far-se-á a intimação por editais: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; II - se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; III - se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. Muito embora marcado por procedimento específico, a doutrina especializada aponta para a incidência, quanto ao edital de intimação do protesto, dos procedimentos de citação previstos para o processo de conhecimento, ainda que distintas as hipóteses de cabimento (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. Vol. Único. São Paulo: Método, 2009, p. 1173). Assim, transcrevo os artigos 231, caput e incisos, 232, e 236, § 1o, de indigitado Diploma, ipsis literis: Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. § 1 o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. Da leitura dos dispositivos legais aplicáveis, nessa sede de juízo prefacial, não se colhe a exigência de que no edital de intimação estivesse registrado o ato normativo em discussão na lide. Até porque, levada em consideração a natureza do instituto, o protesto se presta a nada mais do que documentar uma expressão de vontade, como alude a doutrina: Os protestos, notificações e interpelações se prestam à documentação de uma expressão de vontade, podendo ser realizados extrajudicialmente ou judicialmente, quando seguirão o singelo procedimento previsto pelos arts. 868 a 873 do CPC. Ainda que os protestos, notificações e interpelações possam se dirigir à prevenção de responsabilidade e à conservação e ressalva de direitos, se bastam na manifestação de vontade, sendo importante instituto voltado a cumprir exigências de diversas normas legais, tais como os arts 202, II e III, 397, parágrafo único, 456 e 508, todos do CC; art. 57 da Lei 8.245/1991 etc. (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. Vol. Único. São Paulo: Método, 2009, p. 1170 – grifo nosso). Nesse sentido, vale conferir ilustrativos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SFH. COBERTURA PELO FCVS. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. ART. 867 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. ART. 259 DO CPC. INAPLICABILIDADE. VALOR INESTIMÁVEL NÃO RELACIONADO COM O DIREITO MATERIAL A SER AINDA DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. (...) III - A Ação Cautelar de Protesto, segundo dispõe o art. 867 do CPC, visa apenas promover a conservação e ressalva de direitos, no caso específico, objetiva o autor interromper a prescrição de direito de ação. Destaque-se que nela não há lugar para se discutir o direito material em si, matéria esta pertinente à ação principal, a ser posteriormente aforada. (...) V - O provimento da cautelar de protesto não tem o condão de reconhecer o direito ao suposto crédito referente a contrato firmado com o mutuário. Apenas e tão-somente surtirá o efeito de interromper a prescrição do direito de ação do autor para que, posteriormente, na sede apropriada, possa ele discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão daquele negócio jurídico. (...) (REsp 1077272/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 24/11/2008) CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA POR EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - IRRELEVÂNCIA - ART.109, I, DA CARTA MAGNA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, O SUSCITANTE. 1. A ação de protesto (CPC, arts. 867 e seguintes), está inserida no livro que trata do Processo Cautelar, não fazendo parte do título referente aos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária (CPC, arts. 1.103 e seguintes). Não obstante isso, certo é que a ação de protesto não possui natureza litigiosa, servindo tão-somente para que o Poder Judiciário providencie, mediante pedido do interessado, a intimação de quem de direito, com o escopo de prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal. (...) (CC 41.790/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 198) Acerca, ainda, da finalidade do edital previsto para a ação de protesto, ganha destaque precedente relativamente recente desta egrégia Corte de Justiça – inclusive dedicado à análise de caso assemelhado ao presente – cuja ementa guarda a seguinte redação, a saber: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM PELA METADE. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. REINÍCIO APÓS O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO PARA INTERROMPER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 870, II e III do Código de Processo Civil vigente à época expressamente previa a citação por edital. 3.1. Além disso, a citação por edital não causou prejuízo à executada suficiente para anular o ato, pois, por um lado, ela constituiu advogado na fase de conhecimento e sabia da necessidade de restituir os valores recebidos; por outro, a finalidade do edital não era a intimação para apresentar defesa técnica, mas apenas dar conhecimento da ação de protesto com o objetivo de interromper o prazo prescricional. (...) (Acórdão 1238185, 07250626820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020) Também em atenção ao conteúdo do edital, consoante disciplina prevista no Código de Processo Civil de 1973, é válida a menção a julgado da Segunda Turma Cível deste Tribunal, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SERVIDORA PÚBLICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO PURA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do "nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário", como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório. (...) (Acórdão 1239841, 07238821720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020 – grifo nosso). In casu, a finalidade da ação de protesto ajuizada pelo agravado não foi outra senão a de interrupção do prazo prescricional (nos termos do artigo 202, do Código Civil), consoante se identifica na leitura da inicial do feito (ID 83403438 - pág. 5, dos autos de origem). Para tal propósito, ao meu sentir, o equívoco de grafia constatado não é capaz de, por si só, desnaturar a essência do instrumento editalício, até mesmo porque o erro foi parcial, porquanto indicado, de modo correto, o número do ato normativo. Daí, é incipiente a alegação de que, no caso vertente, houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Além de a ação de protesto ter sido manejada com o mero propósito de interromper o prazo prescricional da ação executiva, nela – dadas as limitações procedimentais - não se autoriza a apresentação de defesa. Eis o entendimento estampado no seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. SERVIDORES DA CAMARA LEGISLATIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O ajuizamento de ação de protesto interrompe o prazo prescricional para a execução, o qual, conforme inteligência do artigo 202, inciso II e parágrafo único, do Código Civil, somente retoma sua contagem a partir do último ato do processo que o interrompeu. 6. Com amparo no artigo 870, III, do CPC/73, mostra-se válida a expedição de edital de intimação, para fins de protesto, direcionado a todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato impugnado, sendo descabido proceder-se à citação pessoal por acarretar longa demora e efetivo prejuízo ao regular andamento da ação em razão do substancial número de servidores, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo às partes, por não se admitir defesa no referido procedimento, conforme artigo 871 do CPC/73. (...) (Acórdão 1212984, 07151322620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019 – grifo nosso). Assim, muito embora ciente do julgado da Segunda Turma Cível, que, a respeito de alegação de nulidade semelhante, concluiu pela existência de vício insanável no edital de intimação da ação de protesto (Acórdão 1266903, 07081185420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020), utilizado como base nas razões do agravo, caminho, a par dos fundamentos acima externados e nesse juízo de cognição sumária, pela validade do expediente. E, assim, tem-se os seguintes marcos temporais, para fins de contagem de prazo prescricional: a) o título judicial transitou em julgado em 31/03/1998 (ID 27513704, dos autos de origem); b) em razão da demora da Câmara Legislativa do Distrito Federal em apresentar as informações solicitadas, o DISTRITO FEDERAL apresentou ação de protesto judicial (processo n.o 2003.01.1.021069-3), em 24/03/2003 (ID 83403438, p. 1/2), a fim de interromper a prescrição quinquenal, o qual teve fim com a decisão de ID 83406901 - Pág. 54, proferida em 21/03/2016 e preclusa em 20/09/2016 (ID 83406901 - Pág. 86). O artigo 202, inciso II, do Código Civil, determina que o protesto judicial interrompe a prescrição, devendo o prazo passar a ser contado somente a partir da preclusão da decisão que extinguiu aquele feito, portanto, a partir de 20/09/2016 (ID 83406901 - Pág. 86); por sua vez, nos termos do artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, o prazo de prescrição deve ser restituído pela metade, ou seja, dois anos e meio. Como a presente ação foi ajuizada em 06/02/2019, verifica-se que não transcorreu mais do que dois anos e meio do prazo de preclusão acima mencionado, razão pela qual não se pode reconhecer como consumada a prescrição da pretensão executiva, devendo a ação receber regular processamento. Destarte, não há probabilidade do direito nesse ponto. Em seguida, quanto à alegação de que o feito comportaria prévia liquidação de sentença, a fim de se determinar os valores devidos, tenho que, em princípio, também não há razão com a agravante no ponto. Isso porque, o artigo 509, do Código de Processo Civil, somente exige a liquidação em hipóteses em que há necessidade de instrução processual, o que não parece ser o caso vertente, visto que a apuração do valor devido depende somente de atualização do montante recebido pela servidora mediante mero cálculo aritmético. Veja-se o dispositivo legal citado acima: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. § 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Nesse contexto, é sabido que o requerimento de cumprimento de sentença deve estar aparelhado com memória de cálculo discriminada e atualizada, consoante a previsão do artigo 524, do Código de Processo Civil, no qual estabelece que a petição inicial deve conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [...] Com efeito, a planilha de débito acostada aos autos (ID 27513590, dos autos originários) permite à devedora conhecer os parâmetros utilizados para a evolução do débito, no qual constam o valor inicial de cada parcela, além do critério de atualização, permitindo-se questionamentos quanto à forma de evolução do valor devido, em nítido respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Inclusive, este Tribunal já enfrentou a tese quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença, envolvendo cumprimento de sentença oriundo dessa mesma ação popular no 330730/91, ocasião em que a rejeitou. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO NÃO OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MEDIANTE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual se busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, no caso vertente, pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32. 3. O credor retomou a execução do julgado em relação ao agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não havendo, portanto, preclusão. 4. O artigo 870 do revogado CPC prevê as hipóteses em que a intimação deverá ser veiculada por edital, dispensando a intimação pessoal do notificado. A pluralidade significativa de servidores a ser intimada pessoalmente na ação de protesto se amolda à possibilidade de chamamento por edital, isso porque a intimação pessoal e individual de cada requerido poderia acarretar demora bastante a prejudicar os efeitos do protesto. 5. A citação por edital alcançou sua finalidade, inclusive com relação ao agravante, qual seja, exteriorizar a vontade do Distrito Federal de conservar hígida a pretensão executória, mediante a interrupção da prescrição intercorrente, afastando eventual nulidade a inquinar o feito. 6. O caso em apreço não demanda prévia liquidação de sentença, por ser possível a apuração do valor mediante meros cálculos aritméticos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215349, 07176291320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019, grifo nosso). Destarte, também não resta demonstrada a probabilidade do direito, no que se refere à tese em que se afirma a necessidade de prévia liquidação de sentença. De mais a mais, deixa-se de analisar a alegação de perigo de dano, visto que, para a concessão de tutela de urgência, ambos os requisitos, que são cumulativos, devem ser preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator